Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Estupro qualificado. Perseguição Provas da autoria e da materialidade. Absolvição incabível. Constrangimento ilegal. Atipicidade da conduta. Dosimetria. Agravante do art. 61, II, “f”, do CP e causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Ausência de bis in idem. Confissão espontânea integral e parcial. Fração de atenuação da pena. Continuidade delitiva. Fração máxima aplicável. D. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 217-A do CP c/c art. 226, II, do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; no art. 213, § 1o, do CP, c/c art. 226, II, do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; no art. 146 do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; e no art. 147- A, § 1o, I e II, do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição dos crimes contra a dignidade sexual por insuficiência de provas; (ii) absolvição dos crimes de constrangimento ilegal e de perseguição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (iii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de estupro e de constrangimento ilegal; (iv) afastamento da agravante de prevalência de relações domésticas; (v) reconhecimento da confissão espontânea integral; e (vi) aplicação da fração mínima no cálculo da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4.Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de estupro (art. 213, § 1o, do CP) estão comprovadas pela palavra da vítima e pelas declarações de testemunhas e do próprio réu.
5. Não se caracteriza o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) se não há evidências concretas de violência ou grave ameaça especificamente direcionada à conduta do réu em relação à vítima de fornecimento de método contraceptivo de emergência.
6. Configura-se o crime de perseguição (art. 147-A do CP) se demonstrada a reiteração da perseguição voltada a ameaçar a integridade psicológica e a perturbar a liberdade de locomoção e a esfera de liberdade e privacidade da vítima, sendo cabível a manutenção da condenação pelo referido crime.
7. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do CP, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento, o que não é o caso dos autos.
8. Reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, é cabível a atenuação da pena em 1/6 em relação ao crime de estupro de vulnerável, dada a admissão da conduta nuclear do tipo, ainda que não pelo período narrado na denúncia. Por outro lado, não reconhecida a conduta nuclear do tipo em relação ao crime de estupro, é adequada a atenuação da pena em apenas 1/12.
9. Embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes de estupro de vulnerável e de estupro praticados, se há elementos suficientes demonstrando que os atos de libidinosos foram praticados inúmeras vezes, por longo lapso temporal, resta justificado o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado (art. 71 do CP).
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, II, “f”, 65, III, “d”, 71, 146, 147-A, § 1o, 213, § 1o, 217-A e 226, II; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098482, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 12/03/2026; TJDFT, Acórdão 2054458, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 2072038, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.